Tribunal: TJDFT
Processo: 0002478-36.2015.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – Deferida a gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, art. 98, §3o, do CCP. Sentença reformada apenas para incluir a referida suspensão no seu dispositivo.
II – Consoante o princípio da causalidade, os executados devem arcar com o pagamento das custas processuais, pois motivaram a instauração da execução pelo inadimplemento, ainda que extinto o processo pelo pagamento do débito. Mantido o ônus de sucumbência.
III – Apelação parcialmente provida